Tribunal: TJSP
Processo: 0000847-78.2022.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Agentes comunitários de saúde - Pretensão de reintegração ao cargo e pagamento das verbas devidas – Impossibilidade - Contratação a título precário e transitório, ainda que mediante processo seletivo - Emenda Constitucional n° 51/2006 e demais diplomas legais relacionados que não asseguram a estabilidade pretendida - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.